Tribunal: STF
Processo: HC 227830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em favor de Jairo de Oliveira Juca, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 815.145/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAIRO DE OLIVEIRA JUCA contra aco´rda~o do Tribunal de Justic¸a do Estado do Rio de Janeiro proferido na Apelac¸a~o n. 0013991-98.2006.8.19.0205.



    Consta nos autos que o Paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2.o, incisos I e IV, do Co´digo Penal (fls. 23-24), pore´m o Conselho de Sentenc¸a o absolveu da referida imputac¸a~o (fls. 25-30).



    O Parquet apelou ao Tribunal de origem, que proveu o recurso "para cassar a decisa~o dos jurados, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Ju´ri" (fl. 56).



    Neste writ, o Impetrante alega que "o jurado pode entender que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva e, ainda assim, absolver o acusado, sem que isso seja contradito´rio" (fl. 11). Afirma que "ocorrendo a absolvic¸a~o por meio do quesito gene´rico, na~o e´ possi´vel a interposic¸a~o de recurso pelo o´rga~o acusador sob a alegac¸a~o de que a decisa~o dos jurados foi manifestamente contra´ria a` prova dos autos, pois o Conselho de Sentenc¸a, para absolvic¸a~o, na~o esta´ vinculado a`s provas produzidas ao longo do processo" (fl. 12).



    Argumenta que "a decisa~o do Tribunal de Justic¸a do Estado do Rio de Janeiro, ao dar provimento ao recurso acusato´rio, representa clara afronta a` Constituic¸a~o Federal, em violac¸a~o cristalina dos princi´pios constitucionais da soberania dos veredictos, da plenitude de defesa e do modelo de i´ntima convicc¸a~o dos jurados, que decorre do sigilo das votac¸o~es, previstos no seu art. 5o, XXXVIII, ali´neas 'a', 'b' e 'c', bem como o Co´digo de Processo Penal, em face da nova sistema´tica da quesitac¸a~o no Tribunal do Ju´ri, especialmente o seu art. 483, III e §2o" (fl. 17).



    Em cara´ter subsidia´rio, alega que "caso se entenda pela impossibilidade de concessa~o da presente ordem de habeas corpus, considerando que os limites da liberdade conferida aos jurados pelo quesito absoluto´rio gene´rico e´ objeto de discussa~o pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussa~o Geral no 1.087, requer-se o sobrestamento do processo de origem no 0013991-98.2006.8.19.0205, ate´ que o mencionado tema de repercussa~o geral seja efetivamente julgado" (fl. 18).



    Ao final, requer (fl. 19):



    "a) A concessa~o da liminar, suspendendo-se a nova sessa~o plena´ria agendada para o dia 24 de maio de 2023, ate´ o julgamento final do presente writ;



    b) Apo´s a concessa~o liminar, que se proceda a` intimac¸a~o da autoridade coatora, para prestar as devidas informac¸o~es;



    c) Que seja o Defensor Pu´blico de Classe Especial em exerci´cio junto a esse E. Tribunal intimado pessoalmente de todos os atos processuais, inclusive da inclusa~o em pauta para o julgamento do writ, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994;



    d) No me´rito, a concessa~o da presente ordem de habeas corpus, anulando-se o aco´rda~o proferido pelo Tribunal de Justic¸a do Estado do Rio de Janeiro e restabelecendo-se a sentenc¸a absoluto´ria proferida pelo IV Tribunal do Ju´ri da Capital;



    e) Subsidiariamente, o sobrestamento do processo de origem ate´ o julgamento final do Tema 1.087 da Repercussa~o Geral do STF."



    A ordem foi denegada em 13.4.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reiterou os pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Todavia, em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Consta dos autos que a defesa pediu aos jurados, expressamente, a absolvição por clemência, de modo a se ajustar, aparentemente, à segunda parte da tese fixada. (eDOC 3, p. 4)



    É dizer: a defesa não alegou negativa de autoria, tampouco causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.



    O réu confessou o delito, mas pediu aos jurados que o absolvessem por piedade, razão por que deve o Tribunal reexaminar o caso sob a tese fixada por esta Corte.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para cassar o acórdão da apelação e determinar que o TJRJ reexamine o caso nos termos da tese fixada pelo Plenário desta Corte, nos autos do HC 185.913. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente